Tribunal: TJDFT
Processo: 0731193-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXTERNOS. SUPOSTA PRÁTICA DE FALTA GRAVE. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES DE EXTORSÃO E AMEAÇA. DELITOS EM APURAÇÃO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. OFENSA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 37 da Lei de Execuções Penais, o benefício do trabalho externo demanda o preenchimento de requisitos legais, a saber, aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, podendo ser revogado pela prática de fato definido como crime, punição por falta grave, ou pela prática de comportamento contrário aos requisitos legais.
2. A notícia da prática de fatos definidos como crime pelo apenado (extorsão e ameaça) autoriza a suspensão dos benefícios externos, ainda que a conduta esteja sob investigação, não havendo que se falar em ofensa à presunção de inocência, porquanto eventual comprovação da inocência do preso permitirá o restabelecimento do benefício.
3. Agravo conhecido e não provido.